Tribunal: STF
Processo: ARE 1193728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES, MINISTERIAL E DEFENSIVA - TRIBUNAL DO JÚRI — HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE, PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME - JUÍZO DE CENSURA PELO ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, |, IV E V, DO CP — APELO DEFENSIVO, QUE ESTÁ ENDEREÇADO, INICIALMENTE, AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, COM A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, ADUZINDO COM A PRESENÇA DE VÍCIO NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS, DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA; EM ALEGAÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR - ARTIGO 571, VII DO CPP, QUE ESTABELECE O MOMENTO EM QUE DEVE SER REALIZADA A ARGUICÁO DE EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO, E Q SERIA, NA PRÓPRIA SESSÃO PLENÁRIA, LOGO APÓS A OCORRÊNCIA - ENTRETANTO, A ATA DE JULGAMENTO, NÃO APONTA QUALQUER PROTESTO DA DEFESA, NO QUE TANGE À FORMULAÇÃO DOS QUESITOS, PELO JUIZ PRESIDENTE, MOMENTO OPORTUNO PARA FAZÊ-LO; MAS, AO CONTRÁRIO, REGISTRA QUE, "(...) PASSOU, ENTÃO, O MM. JUIZ PRESIDENTE A ENUNCIAR OS QUESITOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 483 E SEUS PARÁGRAFOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.689/08, SENDO CERTO QUE DEPOIS DISSO NÃO HOUVE QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU REQUERIMENTO FORMULADO PELAS PARTES. (..)" (PÁGINA DIGITALIZADA 2.940) - NA HIPÓTESE, NÃO RESTOU DEMONSTRADA, A PRESENÇA DA NULIDADE ORA ARGUIDA, SEQUER A INOBSERVÂNCIA AO TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 482 DO CPP, ENVOLVENDO A FORMULAÇÃO DOS QUESITOS, O QUE FOI REALIZADO, COM FUNDAMENTO NA PEÇA INAUGURAL, E NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - QUESITOS MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS, QUE ENCONTRAM FUNDAMENTO NA NARRATIVA CONTIDA NA INAUGURAL ACUSATÓRIA, QUE MENCIONA A MOTIVAÇÃO E O OBJETIVO (ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME), PARA A PRÁTICA DELITIVA, E A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO CODENUNCIADO, JADIR, QUE VEIO A FALE R % DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUA''' ' ARGUMENTOS QUE FORAM REITERADOS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, NÃO OBSTANTE A IMPRONÚNCIA DO CORRÉU FERNANDO IGNNÁCIO - ADEMAIS, REPISE-SE, AS ALEGAÇÕES, QUANTO À EXISTÊNCIA DE NULIDADE, TRANSCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO, DEVEM SER PROTESTADAS AO TEMPO DE SUA OCORRÊNCIA, PARA QUE SEJAM SANADAS, O QUE NÃO ESTÁ CONTIDO NA ATA DE JULGAMENTO - NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, QUANTO AO MOMENTO OPORTUNO PARA SUSCITAR EVENTUAIS NULIDADES, INCLUSIVE, RELACIONADAS À ELABORAÇÃO DOS QUESITOS PELO JUIZ PRESIDENTE; SOB PENA DE PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, CONSISTENTE NA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS; O QUE, SOMADO À AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA, NA ATA DE JULGAMENTO, A RESPEITO DA FORMA EM QUE OPERADA, NA SESSÃO PLENÁRIA, CONDUZEM À INEXISTÊNCIA DE VÍCIO, A SER RECONHECIDO. NO QUE TANGE AO TÓPICO VOLTADO À NULIDADE DO JULGAMENTO, CONSIDERANDO QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTR Á RIA À PR DOS AUTOS, TEM-SE QUE O PLEITO DEFENSIVO N Ã O MERECE PROSPERAR - SENDO, PORTANTO, INCAB Í VEL A REMESSA A NOVO JULGAMENTO, EIS QUE O JULGADO FORMADO PELO CONSELHO DE SENTEN Ç A, EST Á AMPARADO PELAS EVID Ê NCIAS QUE FORAM COLHIDAS, INCLUSIVE QUANTO À S QUALIFICADORAS, QUE RESTARAM BEM DELINEADAS; DIVERG Ê NCIA T Ó PICO QUE N Ã O É OBJETO CONSELHO DE RECURSAL FORMOU - DE SENTEN Ç A QUE O JU Í ZO DE CENSURA, PELO DELITO DE HOMIC Í DIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE, PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA V Í TIMA, E PARA ASSEGURAR A EXECU ÇÃ O DE OUTRO CRIME - INAUGURAL ACUSAT Ó RIA QUE DESCREVE, EM S Í NTESE, QUE O ORA APELANTE EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO, CONTRA A V Í TIMA JUDITH, QUE FOI A CAUSA DA MORTE, INTRODUZINDO A MOTIVA ÇÃ O TORPE, POIS "(...) O CRIME FOI COMETIDO POR MOTIVO TORPE, POIS OS DOIS PRIMEIROS DENUNCIADOS TEMIAM QUE A VÍTIMA PASSASSE INFORMAÇÕES PARA UMA QUADRILHA RIVAL, DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTEGRADA PELOS DENUNCIADOS(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a" e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente